Tribunal: TJES
Processo: 0001155-82.2018.8.08.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral; Homicídio Qualificado; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001155-82.2018.8.08.0010

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCIO BATISTA MARTINS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. “O acolhimento dos embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035200040521, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023), não retratando a hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MÁRCIO BATISTA MARTINS
contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a sentença prolatada pela MM Juíza da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, II e IV do Código Penal.

Em suas razões recursais, o embargante requer o provimento dos aclaratórios para que o v. Acórdão seja integrado para fins de se considerar expressamente prequestionada a tese defensiva de violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MÁRCIO BATISTA MARTINS
contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a sentença prolatada pela MM Juíza da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, II e IV do Código Penal.

Em suas razões recursais, o embargante requer o provimento dos aclaratórios para que o Acórdão seja integrado para fins de se considerar expressamente prequestionada a tese defensiva de violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

O manejo dos presentes aclaratórios tem por finalidade exclusiva o prequestionamento expresso do artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Ao analisar detidamente aos autos, constatei que consta do
Acórdão enfrentou a
tese de despronúncia
ventilada pela Defesa nas razões recursais
, inexistindo, portanto, qualquer um dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, “o acolhimento dos embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035200040521, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023),
não retratando a hipótese dos autos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.